Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-36.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000048-36.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 051.427.071-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravante:

José Ricardo Rodrigues Gouveia.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, INSUMOS MÉDICOS E CADEIRA DE RODAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de fisioterapia domiciliar diária, insumos médicos e cadeira de rodas personalizada, em ação de obrigação de fazer.

2.

Laudos médicos detalharam a gravidade do quadro clínico, a necessidade urgente dos itens solicitados e a ausência de recursos financeiros do agravante, que já havia solicitado administrativamente os tratamentos e insumos junto ao Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, consistente na determinação aos entes públicos do fornecimento de tratamento domiciliar, insumos médicos e equipamento essencial à mobilidade, em atenção ao direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os documentos juntados demonstram a imprescindibilidade dos itens pleiteados, com risco de agravamento do estado clínico do agravante, infecções, internações e possível óbito.

5.

Os insumos e o equipamento foram solicitados administrativamente e negados ou não fornecidos pelos entes públicos, extrapolando-se o prazo considerado razoável segundo o Enunciado n.o 93 da Jornada de Direito da Saúde.

6.

O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, abrange não apenas medicamentos e procedimentos cirúrgicos, mas também ações voltadas à promoção da dignidade e reabilitação do paciente.

7.

Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida.

Tese de julgamento: “O fornecimento de tratamento essencial à saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente público competente, quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, a ausência de meios financeiros do paciente e a omissão estatal no atendimento tempestivo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6o e 196; Código de Processo Civil, artigos 139, inciso IV, 297 e 536; Lei no 8.080/1990, artigo 7o.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema n.o 793, Recurso Extraordinário n.o 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.03.2017; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.o 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos, publicado em 04.05.2018; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 1001073-98.2022.8.11.0078, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravante:

José Ricardo Rodrigues Gouveia.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de José Ricardo Rodrigues.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada

nos autos de origem n.o
1032106-69.2024.8.11.0003 (
Id.
179140968
)
: indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que os elementos apresentados nos autos pela parte agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, consistente em determinar aos agravados o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, ao agravante, o tratamento de fisioterapia motora domiciliar diária (mínimo de 5 sessões semanais), os insumos denominados sonda/cateter vesical/uretral lubrificado masculino navi/ch 12 – 180 unidades/mês e saco coletor urinário/alívio descartável – 180 unidades/mês, além do equipamento cadeira de rodas manual monobloco com medidas especificadas para o paciente (conforme relatório de medidas prescrito por profissional que o acompanha)
.

Decisão - Liminar (
Id.

263056792
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
264492794
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

271399376
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000048-36.2025.8.11.9005

Agravante:

José Ricardo Rodrigues Gouveia.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Ricardo Rodrigues em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, que, nos autos de origem (n.° 1032106-69.2024.8.11.0003), indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela parte agravante não evidenciaram hipótese de concessão da medida.

O agravante pugna pela antecipação de tutela para que o ente público agravado lhe forneça, no prazo de 10 (dez) dias, os insumos denominados sonda/cateter vesical/uretral lubrificado masculino navi/ch 12 – 180 unidades/mês e saco coletor urinário/alívio descartável – 180 unidades/mês, além do equipamento cadeira de rodas manual monobloco com medidas especificadas para o paciente (conforme relatório de medidas prescrito por profissional que o acompanha)
.

Verifica-se nos autos que o agravante, atualmente com 30 (trinta) anos de idade, é portador das patologias descritas como: Paraplegia não especificada (CID: G82.2), outros transtornos articulares especificados (CID: M25.8), outros problemas relacionados com a dependência de pessoas que oferecem cuidados de saúde (CID: Z74.8), paraplegia espástica (CID: G82.1), disfunção neuromuscular não especificada da bexiga (CID: N31.9), cólon neurogênico não classificado em outra parte (CID: K59.2). Ademais, conforme laudo médico anexo aos autos, o paciente é cadeirante em decorrência de paraplegia causada por trauma medular, apresentando os seguintes sintomas clínicos: emagrecimento, sarcopenia, paralisia dos membros inferiores, lesões articulares e atrofia muscular provocadas pela imobilidade dos membros inferiores, além da incontinência fecal e vesical, sendo necessário o uso de fralda e sonda vesical, além de ser parcialmente dependente de cuidados diários, técnicos e especializados.

Em razão desses fatos, necessita do tratamento contínuo de fisioterapia motora domiciliar diária (mínimo de 5 sessões semanais), bem como dos insumos denominados sonda/cateter vesical/uretral lubrificado masculino NAVI/CH 12 – 180 unidades/mês e saco coletor urinário/alívio descartável – 180 unidades/mês, além da cadeira de rodas manual monobloco com medidas especificadas para o paciente.

Da análise dos autos de origem, observa-se que os relatórios médicos juntado no Id. 177921113, descrevem de forma pormenorizada a condição do autor agravante e indicam a
necessidade em caráter de urgência
dos insumos, tratamento e equipamento requisitados, sob pena de aumentar o risco de complicações e diminuir a possibilidade de reabilitação e autonomia, além do risco de infecções, com consequente internação e óbito.

Logo, diante do quadro clínico do agravante, é imprescindível que ele receba o tratamento, em caráter de urgência.

Outrossim, constata-se nos autos que o autor recorrente não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que:

- a fisioterapia motora somente pode ser disponibilizada 1 (uma) vez por semana;

- os insumos solicitados (sonda e saco coletor) estão em falta no estoque e não estão sendo entregues;

- o processo para disponibilização da cadeira de rodas está em trâmite desde 06/06/2024, sem previsão de concessão.

De acordo com o Enunciado n.o 93, com a redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Confira-se:

“ENUNCIADO N° 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”.

No que tange à cadeira de rodas, de considerar que a espera do autor agravante já ultrapassa os prazos acima indicados.

No tocante aos demais insumos, já houve negativa por parte do ente público municipal em disponibilizá-los.

Não se olvide que, no presente caso, restou demonstrado que a parte agravante possui condição delicada, necessita do tratamento, equipamento e insumos prescritos, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico, razão pela qual a reforma da decisão combatida é medida impositiva.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – CIRURGIA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO “LATO SENSU” – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.o 793 STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (III Jornada de Direito da Saúde, Enunciado n.o 93) 2. A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6o, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 4. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

(TJ-MT - AC: 10010739820228110078, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2023)”.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante d
a atual necessidade do agravante, atestada por médico especialista
.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico, risco de infecções e internações, o que pode levar ao óbito.

Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada, da
análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante são passíveis de acolhimento.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que
as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravante é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito principal e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7o da Lei n.o 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.o 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do tratamento necessário.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos agravados forneçam ao agravante o tratamento contínuo de fisioterapia motora domiciliar diária (mínimo de 5 sessões semanais), bem como os insumos denominados sonda/cateter vesical/uretral lubrificado masculino NAVI/CH 12 – 180 unidades/mês e saco coletor urinário/alívio descartável – 180 unidades/mês, além da cadeira de rodas manual monobloco com medidas especificadas para o paciente, conforme prescrições médicas constantes dos autos.

Tendo em vista que o tratamento, os insumos e o equipamento em questão são de responsabilidade do gestor municipal, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT – Id. 178487274 do processo de origem), direciono o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Município de Rondonópolis-MT, conforme Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal.

Caso os agravados não cumpram a ordem judicial, determina-se, desde já, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou outras que se fizerem necessárias (artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do NCPC), especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025